Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718882-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ALINE DE ALMEIDA PIMENTEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 233477461 do processo n. 0707131-80.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Aline de Almeida Pimentel, reconheceu a preclusão da produção da prova pericial, ante a ausência de depósito dos honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 71756504), sustenta a agravante a nulidade da intimação para depósito dos honorários do perito. Defende que requereu, expressamente, que as intimações fossem feitas em nome dos advogados Luiz Henrique da Silva Cunha Filho e Aldem Cordeiro Manso Filho, o que não teria ocorrido no caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da intimação para depósito dos honorários periciais, para afastar a preclusão. Preparo recolhido (ID 71792127). Consoante decisão de ID 71833578, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 72630981), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 71769608), os autos vieram a esta Relatoria. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0707131-80.2023.8.07.0010) no dia 22/5/2025. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora